Tribunal: TJDFT
Processo: 0715789-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO.
1.A multa cominatória é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura um fim em si mesma, mas em importante instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. Os requisitos legais para a aplicação das astreintes são: 1) suficiência da medida; 2) compatibilidade com a obrigação; e 3) prazo razoável para cumprimento. Ademais, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente de ofício ou a requerimento da parte interessada.
3. A autarquia foi intimada três vezes para que comprovasse a revisão do valor do benefício de aposentadoria por invalidez, no prazo de 15 dias úteis, contados em dobro, consoante artigos 183 e 219, do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, as determinações foram descumpridas. Em razão da recalcitrância para cumprir a determinações judicial, a multa foi majorada.
5. A conduta do INSS representa afronta não só ao art. 77, IV, do CPC, como também ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
6. As questões administrativas não justificam, no caso, o reiterado descumprimento operado pelo INSS, justamente porque concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação.
7. A multa fixada, mesmo após sua majoração, não é excessiva. Ademais, o prazo inicialmente concedido para o cumprimento da obrigação é razoável. A multa deve ser mantida.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão de primeiro grau mantida. Efeito suspensivo revogado.